Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715104-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID no 21189582, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 20837353). 2. Intime-se a embargada, Telefônica Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO